Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702167-74.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA IMPERIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DA SILVA IMPERIANO contra decisão de ID n. 142477692 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que busca realocação profissional no mercado de trabalho e, ao retirar certidões negativas, verificou a existência de um protesto indevido; que desconhece o débito inserido no protesto, porquanto nunca firmou qualquer negócio jurídico com o banco agravado; que a assinatura constante na cédula de crédito protestada é completamente diferente da assinatura existente no seu RG; que diante da falsificação grosseira da assinatura, é dispensável a realização da perícia grafotécnica. Requer a concessão de liminar, para antecipar os efeitos da tutela, a fim de que a agravada proceda à exclusão do seu nome no cadastro restritivo de créditos, sob pena de multa em caso de descumprimento da ordem judicial. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Prima facie, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Com efeito, não há como aferir, em cognição sumária, própria do rito a que se submete o presente recurso, a probabilidade do direito da parte quando intrinsicamente ligada à necessidade de instrução probatória nos autos principais para a sua exata definição. O agravante/autor sustenta que a cédula de crédito bancária emitida pelo banco agravado, em razão de financiamento de automóvel, foi realizada de forma fraudulenta, sob o argumento de que a assinatura posta no contrato é falsa. Ao contrário do que aduz o agravante, ao comparar a assinatura posta no contrato bancário com a assinatura constante no seu documento de identificação – RG (ID 42189662, p. 6 e 7), não é possível concluir que se trata de falsificação grosseira. Na hipótese, há semelhança entre as referidas assinaturas, não sendo viável afirmar, sem conhecimento técnico, que a grafia posta na cédula bancária provém do punho de pessoa diversa. Desse modo, eventual falsidade da assinatura constante do contrato que originou a dívida protestada demanda dilação probatória para averiguar a probabilidade do direito aventado, de que a cédula bancária, que ensejou o protesto do nome do agravante, teria sido fraudada. Portanto, mostra-se inviável, prima facie, atestar que o agravante não firmou o aludido contrato bancário e, assim, ensejar a exclusão do seu nome do cadastro de restrição ao crédito. Colaciona-se precedente desta e. Tribunal, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VINCULAÇÃO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONSTANTES NA OFERTA. CUMPRIMENTO PELO MUTUANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. QUESTÃO DE FATO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em apreço, o contrato revela que, a princípio, foram observadas as condições ofertadas, uma vez que o número das parcelas e o valor das prestações guardam consonância com a proposta narrada, além do que, o próprio suplicante confirmou o depósito do montante pactuado em sua conta bancária. 2. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A falsificação de assinatura, alegada pelo agravado atrai a necessidade de produção de prova pericial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (AI 0707803-60.2019.8.07.0000, Data Julgamento: 11/12/2019. 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Publicação DJE: 31/01/2020) (grifo nosso) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora